Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-66.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO PROVADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais consistentes na declaração de inexistência do débito no valor de R$ 2.027,73, equivalente à diferença entre o valor cobrado pela ré, R$ 2.638,46, e aquele que entende como devido, R$ 610,73; e a condenação da requerida à obrigação de fazer consistente em emitir novo boleto para pagamento no importe de R$ 610,73, bem como à obrigação de não fazer consistente em não inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes. Em suas razões, em síntese, sustenta que firmou contrato de serviços educacionais em março de 2022 para o curso de enfermagem e que as mensalidades de janeiro e fevereiro seriam diluídas nas mensalidades subsequentes. Aduz que no início do quarto semestre requereu a transferência do curso para outra instituição, momento em que lhe foi cobrado o débito de R$2.638,46, com o que discorda. Defende que o saldo remanescente referente às duas mensalidades de janeiro e fevereiro de 2022 seria de somente R$610,73, pois já teria pago a quantia de R$948,35 do total daquelas parcelas. Por fim, defende a procedência de todos os seus pedidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido de gratuidade de justiça já deferido. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Depreende-se dos contratos firmados que a autora tinha ciência de que as mensalidades de janeiro e fevereiro de 2022 relativas ao primeiro semestre do curso eram no total de R$1.212,86, já incluídos os descontos dados à época e seriam diluídas nas mensalidades seguintes (ID 52474852 a 52474855). Nota-se, também, que era ciente de que este parcelamento resultaria em correção monetária anual, nos termos do parágrafo segundo da cláusula primeira do aditivo (ID 52474854) e no mesmo aditivo previa que em caso de transferência que o saldo remanescente das parcelas venceria automaticamente e que a autora deveria quitá-lo em até trinta dias, conforme cláusula terceira do aditivo. Somado a isto, observa-se do extrato bancário que há saldo remanescente a ser quitado pela autora, no qual já foi contabilizado os valores pagos à instituição (ID 52474858).
V. Assim, em que pese as alegações da autora/recorrente não se verifica no caso a procedência dos seus pedidos, pois não se desincumbiu de seu ônus processual em provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC. Portanto, escorreita a sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o autor em custas processuais e honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.